Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000379-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAO MAURICIO GAMBI - CPF: 039.646.048-87 (AGRAVADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MERCIA CARIOCA GAMBI - CPF: 915.006.488-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
De acordo com a jurisprudência do STJ, mostra-se ilegal a cláusula de plano de saúde que prevê a cobrança de coparticipação, em forma de percentual, na hipótese de internação domiciliar (home care) substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental, como no caso dos autos.” (N.U 1007898-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000379-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JOÃO MAURICIO GAMBI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada por JOÃO MAURÍCIO GAMBI (proc. n. 1042696-59.2022.8.11.0041), deferiu em parte a tutela pleiteada na origem “
a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do questionadas nos autos, relativa a cobrança da coparticipação dos serviços de home care, outrossim, determino que a requerida restabeleça o plano de saúde da autora, enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, e que se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida
”, limitada ao patamar de R$ 30.000,00.

Em suas razões, aduz a legalidade da rescisão contratual diante da inadimplência do Recorrido, a qual ocorreu no dia 07/11/2022, após respeitado o prazo previsto em lei a partir da realização da última notificação para pagamento.

Afiança a legalidade da cobrança de coparticipação, que não se refere aos serviços de
home care
, mas sim de consultas e tratamentos da equipe multidisciplinar e exames realizados, ressalvando que o percentual de 30% sobre os valores pagos pela Unimed aos prestadores de serviço não consiste em fator restritivo severo, mormente diante da possibilidade de parcelamento, não sendo a Agravante “
obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente
”.

Assevera que “
estando a cobrança de coparticipação sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, sendo a coparticipação autorizada pela legislação (Art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores (ANS, CONSU), corroborado pela jurisprudência tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe
”.

Cita que “
o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto a legalidade da cobrança de coparticipação por procedimento em até 50%”
.

Diz que “
O grave dano que será imposto à UNIMED CUIABÁ – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro (...) prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja “
reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo a rescisão contratual por inadimplência, bem como, a cobrança de coparticipação sobre as terapias e exames realizados pela Agravado
”. Subsidiariamente, requer a indicação do valor mensal ou percentual por sessão/consulta a serem cobrados a título de coparticipação.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 155109171.

Contrarrazões - Id. 157787680.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023